Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-77.2018.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO NA ORIGEM.
1. Tratando-se, a cédula de crédito bancário, de um título executivo, consoante inteligência do artigo 26 da Lei no 10.931/2004, estando, portanto, passível de circulação mediante endosso, a teor do § 1o do artigo 29 da mesma lei, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para embasar a Execução.
2. De acordo com o § 2o do artigo 425 do Código de Processo Civil, “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”.
3. O fato de se tratar de processo eletrônico não afasta a necessidade de apresentação do título de crédito original, o qual ficará depositado na Secretaria do Juízo, no curso da demanda.
4. Tendo a parte exequente deixado de atender a determinação de emenda à inicial, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Não cabe majoração/fixação de honorários recursais quando não foram fixados honorários sucumbenciais na origem.
6. Recurso conhecido e não provido.